Tribunal: TJMT
Processo: 1006631-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006631-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE - CNPJ: 24.186.688/0001-04 (AGRAVANTE), Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (AGRAVADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA OBRIGAR A RÉ A REALIZAR REPAROS NO PRÉDIO – MEDIDA QUE IMPOSSIBILITARÁ A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA DESCOBRIR SE OS DANOS DECORREM DE FALHA NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA CONSTRUTORA OU DE FALTA OU INADEQUADA MANUTENÇÃO POR PARTE DO AUTOR - RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA ENFRAQUECIDA PELO LAPSO DE ALGUNS ANOS ENTRE A ENTREGA DO PRÉDIO, ALEGADAMENTE COM DEFEITOS, E A INICIATIVA CONDOMINIAL DE INGRESSO NA JUSTIÇA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo demonstração de que os danos constatados não representam ameaça potencial de dano à saúde ou segurança dos usuários do prédio, nem para a integridade de bens, e considerando que a antecipação de tutela pleiteada pelo autor ensejará a irreversibilidade da medida, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006631-62.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDIFÍCIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reparação de Danos Materiais e Morais
”

(Proc. no 1008692-64.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., afirmando que “
não há nos autos demonstração de que a espera pelo contraditório poderá comprometer o resultado útil do processo
”, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para que a ré/agravada fosse obrigada a realizar “
serviço de reparo de todos os pisos, e ou outros revestimentos, grelhas de águas fluviais, que compõe a área térrea do estacionamento (fundos) e áreas térreas de passagem externas de pessoas e veículos (frente e fundos)
”, ou então que fosse autorizada contratação de “
construtora especializada no mister, com salvaguarda do direito de garantia da obra entregue pelo réu
”, obrigando a ré “
a efetuar previamente na conta bancária do autor e ou depósito em juízo (...) do valor do orçamento desta empresa para a execução do serviço
” (cf. Id. no 36473466 - pág. 2/4).

O agravante afirma que a probabilidade do direito alegado restou satisfatoriamente demonstrada, notadamente pela juntada de laudo subscrito por engenheiro civil e fotos de defeitos de construção visíveis no empreendimento, e reafirma a presença do perigo da demora, pontuando que “
a espera pelo contraditório
”, exigida pela decisão agravada, implicará resolução provisória da controvérsia apenas no final de julho/2020, quando esgotado o prazo quinzenal para oferta da contestação, contado da data da realização da audiência de conciliação designada para 16/05/2020.

Enfatiza que há “
grande risco de prejuízo material
(...)
, dado o acúmulo de água nas áreas térreas externas de circulação de pessoas e veículos
”, o que expõe todos os condôminos a risco de acidentes, bem como a risco de perda os bens de “
significativo valor econômico
” localizados no subsolo, logo abaixo dos pontos de acúmulo de água e infiltrações, esclarecendo que em outras situações similares, inclusive envolvendo as mesmas partes, houve deferimento do pedido de liminar e posterior ratificação das decisões por esta Corte (e.g. RAI no 1018129-37.2017.8.11.0041), de modo que pede provimento do recurso para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 36473465).

A decisão vinculada ao Id. no 37071955 deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, mas, após a interposição de Agravo Interno, a decisão vinculada ao Id. no 4203546 revogou a decisão anterior, para indeferir o pleito de antecipação da tutela recursal.

A agravada apresentou contrarrazões, sustentando a ausência de probabilidade do direito alegado pela parte autora, enfatizando que a pretensão de reparação de danos se funda no suposto descumprimento de obrigações contratuais pela Construtora Helbor, bem como na má qualidade dos materiais empregados na execução das obras do estacionamento aos fundos do edifício, e da área de passagem externa por passam pessoas e trafegam veículos (frente e fundos), mas, conforme consta claramente dos autos, aliás, nas palavras da própria recorrente, o edifício foi entregue em 03/12/2015 e os problemas só vieram a ser reclamados em 08/11/2019, o que, por si só, infirma a alegação de descumprimento de obrigações contratuais, bem como de urgência dos reparos em virtude da afirmada presença de riscos.

Pontua que a única prova apresentada pelo autor é um laudo de vistoria técnica unilateralmente elaborado por profissional por ele mesmo contratado, onde não se faz qualquer menção à qual seria o defeito de execução da obra, e sequer considera a falta de manutenção preventiva por parte do condomínio autor durante os cinco anos de utilização do empreendimento, este que, aliás, ao contrário do alegado, continua até hoje sendo livremente utilizado, o que também infirma a alegação de urgência.

Aduz, ainda, que contratou perito para inspecionar a obra, e o laudo pericial produzido concluiu que “os problemas não possuem correlação com falhas de execução ou má qualidade dos materiais, mas sim com equívocos de manutenção preventiva por parte do condomínio” em virtude de produtos químicos utilizados para

limpeza do piso e utilização de lavadora de alta pressão.

Enfatiza, por fim, que “o cumprimento da medida nessa fase de cognição sumária resultará na impossibilidade da realização de perícia técnica judicial em momento posterior, o que resulta no risco da irreversibilidade da medida, já que depois de retirado o pavimento e colocado outro, uma perícia restará prejudicada”, pelo que pede a manutenção da decisão agravada (cf. Id. no 41571469).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/agravante propôs contra a ré/agravada ação de reparação de danos materiais e morais, alegando que, desde a entrega do empreendimento em dezembro de 2015, “
inúmeras irregularidades e diversos problemas estão sendo detectados decorrentes de defeitos na prestação de serviços e ou materiais nele empregados por parte da construtora
” (sic), o que gerou ao longo do tempo diversos chamados e notificações na tentativa de solução amigável rápida e eficiente dos problemas gerados por culpa exclusiva da agravada, como, por exemplo, o acúmulo de água, manchas, trincas, pisos soltos e deformações em diversos pontos da estrutura do piso assentado na área externa do empreendimento onde se localiza a área de circulação de pessoas e veículos, bem como no estacionamento térreo não coberto para veículos, já que existe risco de acidentes nas referidas áreas, e de infiltrações nos subsolos I e II, onde se encontram alocados veículos e equipamentos.

O autor expos, ainda, que, ante a negligência da requerida, contratou um engenheiro civil para inspecionar o local e, assim, favorecer a melhor compreensão dos fatos, e esse profissional emitiu um laudo concluindo que os problemas com o piso decorrem da irregularidade dos serviços executados pela ré quando da construção do edifício.

Finalizou a inicvial dizendo que os defeitos causam risco iminente ao patrimônio do condomínio e de terceiros, e impedem a disponibilização e uso da integralidade das vagas do estacionamento, para não agravar os danos, e por tudo isso solicitou que lhe fosse antecipada a tutela para que a construtora fosse compelida à realização das reparações necessárias, ou então que fosse autorizada a realização dos reparos diretamente pelo condomínio, e que posteriormente os custos fossem reembolsados pela Construtora (cf. Id. no 29650884).

A decisão agravada indeferiu o pedido autora por entender que “
não há nos autos demonstração de que a espera pelo contraditório poderá comprometer o resultado útil do processo
”.

Pois bem, embora o autor insista em que o problema no piso assentado na área externa do empreendimento decorreu de má execução do serviço pela Construtora, esta, por sua vez, apresentou laudo que demonstra que os defeitos decorreram de equívocos/falhas na execução dos serviços de manutenção preventiva por parte do condomínio, ou seja, cada uma das partes tem um laudo unilateral em seu favor.

A agravada apresentou um Laudo assinado pelo engenheiro civil Rogério Augusto Rossi De Moraes Alves (CREA no 5060653155), onde se diz que “as patologias identificadas são exógenas e classificadas como grau mínimo, portanto, sem representar ameaça potencial de dano à saúde ou segurança do consumidor, tratando-se apenas de danos estéticos de fácil e rápida reparação pelo condomínio”; o teor desse elemento, conquanto, frise-se bem, indiscutivelmente marcado pela unilateralidade da sua elaboração e conclusões, aliado, porém, ao transcurso de alguns anos entre a entrega do empreendimento e o marco do ingresso do Condomínio em Juízo, confere sustentação aos termos da decisão agravada, cuja opção pela manutenção do quadro fático até que a necessária prova pericial oficial seja concluída, mostra-se orientada por cabível senso de oportunidade e de preservação de situações necessárias ao pleno esclarecimento dos fatos.

A manutenção da decisão agravada se mostra muito mais prudente do que a modificação, ainda que para fins reparatórios, do quadro fático atualmente vigente, pois, não havendo prova da presença do risco de dano à integridade dos usuários do prédio, nem aos bens que ali se encontram alocados, reconheço que a efetivação das providências solicitadas pelo agravante na presente fase de cognição poderá afetar a realização útil da perícia técnica judicial que certamente se fará em momento posterior, já que, depois de retirado o pavimento original e colocado o substituto, a inspeção pericial será muito mais trabalhosa e difícil, quando não prejudicada ou mesmo impossível, afetando, portanto, à plena cognição dos fatos, tão necessária à identificação do verdadeiro responsável pelos danos discutidos.

Assim, considerando que o risco de irreversibilidade só existirá se o pedido do agravante for atendido, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020